Tribunal: TCU
Processo: 017.538/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8787/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Lana Cristina Ferreira Goncalves, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.538/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Camarotti Saraiva Ribeiro (XXX.991.497-XX); Dilcely Campos de Medeiros (XXX.856.207-XX); Dilceni Campos de Medeiros (XXX.701.467-XX); Honorina Nina Oliveira de Araujo (XXX.444.837-XX); Lana Cristina Ferreira Goncalves (XXX.472.187-XX); Luzia Oliveira de Araujo (XXX.096.387-XX); Rita de Cassia Oliveira de Araujo (XXX.859.377-XX); Suely dos Santos Lima (XXX.548.457-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Lana Cristina Ferreira Goncalves, verifique a regularidade da graduação de referência dos proventos, levando em conta o tempo de serviço do instituidor e os fundamentos da reforma.